Tribunal: TJDFT
Processo: 0715847-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – SUPOSTO VAZAMENTO DE DADOS DE PLATAFORMA DE ANÚNCIOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR: ATO ILÍCITO, DANO E RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade civil, ainda quando objetiva, inclusive no campo do Direito do Consumidor, se assenta nos pressupostos da relação de causalidade, da efetividade do dano e na ilicitude da conduta.
2. A pretensão do autor é a de ressarcimento do valor de R$ 1.000,00 e de obtenção de indenização por danos morais. Narrou que após trocas de mensagens com seu amigo Thiago Freire, realizadas pelo aplicativo Whatsapp, transferiu o valor de R$ 1.000,00 para a conta de terceiros (Bruna das Neves), supondo tratar-se de empréstimo solicitado pelo amigo. Posteriormente descobriu-se que a conta do Whatsapp de Thiago havia sido clonada, e que havia sido vítima de um golpe. Aduziu que a clonagem teria sido realizada após anúncio que seu amigo fez na plataforma da OLX, quando então pediram a Thiago uma certificação de segurança. Afirmou que a clonagem somente aconteceu porque a OLX permitiu a captura de dados pessoais de Thiago a partir das informações cadastradas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ré a ressarcir a importância de R$ 1.000,00.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e não localizei qualquer prova relacionada com o diálogo que o amigo do autor, Thiago Freire, tenha realizado com o suposto integrante da organização criminosa e que resultou no envio do código de segurança do aplicativo de troca de mensagens Whatsapp. Igualmente não se fez qualquer prova de vazamento de dados cadastrais.
4. De outro viés, é fato notório a dispensar provas que têm sido frequentes as fraudes praticadas por organizações criminosas que, em primeira fase, emulam por clonagem a conta do aplicativo WhatsApp, enviando mensagens aos anunciantes da plataforma OLX, com pedido de liberação do código de segurança do APP, e em segunda fase, enviam mensagens de empréstimo aos contatos da vítima.
5. O modus operandi descrito na inicial e no Boletim de Ocorrência se mostra compatível com o descrito acima e em tais casos não se avista qualquer falha na prestação de serviços da recorrente que possa imputar a ela a responsabilidade pela fraude.
6. A ser verdade que o amigo do autor tenha recebido mensagem que supôs ser da OLX (não há evidência sobre isso no processo) é de se concluir que também ele teria sido vítima da organização criminosa, mas, ainda assim, não se vê a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, pois que código de acesso que teria permitido a clonagem ao APP teria sido liberado pela própria vítima.
7. A concretização da fraude, assim, se deveu à ausência de cautela da própria vítima que, a despeito da conduta abjeta da organização criminosa, se deixou enredar pelos encantos das mensagens que supôs ser do seu amigo e promoveu a transferência de ativos para conta de terceiros com quem nunca manteve nenhum relacionamento.
8. É caso, portanto, de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, a afastar o dever de indenizar de que cuida o art. 14, do CDC, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.
9. Com esses fundamentos e com respeito ao entendimento diverso inaugurado na r. sentença, reputo que a improcedência dos pedidos é a medida mais adequada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
12. Por fim, eminentes pares, está presente na memória de todos nós o elevado número de feitos cíveis aviadas por consumidores lesados por organizações criminosas que se utilizam do mesmo modus operandi, a saber: o usuário da plataforma OLX contrata o serviço de anúncio de produtos ou serviços; integrantes de organizações criminosas capturam os elementos identificadores do anúncio e o replicam em outro anúncio, fazendo-se passar pelo fornecedor daquele serviço ou produto ofertado, porém por preços menores; manifestado o interesse de potenciais contratantes pelo produto ou serviço engendram fraudes que fazem vítimas tanto vendedores quanto compradores.
13. Em outra modalidade de fraudes integrantes de organização criminosa, à vista de anúncio de produtos ou serviços capturam o número do telefone celular dos anunciantes; dão início à clonagem do número da conta do anunciante no aplicativo WhatsApp; enviam mensagens de texto aos anunciantes, fazendo-se passar por prepostos da OLX e sugerem que lhes seja enviado código de segurança do aplicativo mensageiro; recebido o código de segurança finalizam a clonagem do acesso ao aplicativo WhatsApp; de posse do acesso clonado passam a praticar fraudes contra os usuários do aplicativo e de seus contados.
14. Assim como nesta Terceira Turma, em todos os órgãos do poder judiciário que têm competência para a matéria são noticiadas fraudes em ambas as modalidades, afora outras que se utilizam do acesso às plataformas digitais de oferta de produtos e serviços, podendo-se estimar elevadíssimo o número de casos e inestimável o prejuízo experimentado por consumidores de todo o país.
15. Apesar desses fatos notórios não se vê, na página da OLX ou de outros fornecedores, qualquer advertência dirigida aos seus consumidores, voltada para a prevenção ao risco de ocorrência dessas fraudes, ou qualquer iniciativa no sentido de inibir essa referidas práticas criminosas.
16. Pois bem. A estrutura normativa do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é em grande parte voltada para a responsabilização do fornecedor pelos riscos implicados nos produtos e serviços ofertados ao mercado. É o que se vê no art. 6o, incisos I e III, quando cuida dos direitos básicos do consumidor; no art. 8o, quando trata da proteção à saúde e segurança do consumidor; no art.12 e seu § 1o, inciso II, e art. 14 e seu § 1o, inciso II, quando disciplina a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço; e art. 31, quando trata sobre oferta de produtos e serviços.
17. De outro viés, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é integrado por instituições públicas dotadas de competência para encetar iniciativas visando à proteção dos interesses coletivos e difusos dos consumidores, dentre as quais se destacam o Ministério Público (art. 81 e 82 do CDC) e Departamento Nacional de Defesa do Consumidor (art. 106, do CDC), dentre outros.
18. Nesse cenário, mostra-se de todo conveniente, a juízo deste magistrado, sejam esses fatos notificados a estes órgãos de defesa dos interesses coletivos e difusos dos consumidores, para que adotem, se assim entenderem pertinente, medidas voltadas para prevenir as fraudes dantes referidas.
19. Tudo considerado, e por aplicação analógica do disposto no art. 28, do CPP, proponho ao colegiado a presente moção, no sentido de que sejam encaminhadas cópias destes autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, ao Ministério Público Federal – MPF, e ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, a fim de que avaliem a conveniência da adoção de medidas voltadas para a segurança dos consumidores, em relação às fraudes aqui referidas.